Tribunal: TJBA
Processo: 8185549-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185549-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO REQUERIDA NA INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM QUE NÃO IMPLICA RESCISÃO DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem em favor da instituição financeira e, adicionalmente, declarou rescindido o contrato de financiamento, embora não houvesse pedido nesse sentido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei nº 911/69, o juiz pode, sem pedido expresso do autor, declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-lei nº 911/69 permite ao credor, em caso de inadimplemento, considerar vencidas todas as obrigações contratuais e requerer a busca e apreensão do bem, consolidando sua propriedade, sem que isso implique necessariamente na rescisão do contrato.

4.
Nos termos do art. 1.336 do Código Civil, na alienação fiduciária, “quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”, o que evidencia a subsistência do vínculo contratual mesmo após a consolidação da propriedade.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que há julgamento
ultra petita
quando o magistrado, ao julgar procedente a busca e apreensão, declara extinto o contrato sem requerimento expresso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para afastar a declaração de rescisão contratual, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei nº 911/69, configura julgamento
ultra petita
a declaração judicial de rescisão do contrato de alienação fiduciária, quando não há pedido expresso nesse sentido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336; Decreto-lei nº 911/69, arts. 2º, § 3º e 3º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1950412/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022; TJBA, APC nº 0033912-58.2009.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, publicado em 06.02.2024.

ACOR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8185549-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.